Tribunal: TJBA
Processo: 8004027-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004027-95.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEREZA SOUZA DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC), COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA HIPÓTESE DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM VIRTUDE DO TEMA 20 NUGEPNAC. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO, OU DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, E DE RECLAMAÇÃO PERANTE O INSS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela autora contra sentença que extinguiu ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado (RCC), cumulada com obrigação de fazer, restituição de valores e indenização por danos morais, por ausência de documentos essenciais. O juízo entendeu que a autora não atendeu à determinação de juntar o contrato impugnado e a prova de prévia reclamação administrativa, requisitos que considerou indispensáveis à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada do contrato de cartão de crédito consignado e de prova de requerimento administrativo e de reclamação junto à autarquia previdenciária autoriza o indeferimento da petição inicial; (ii) estabelecer se o princípio da inafastabilidade da jurisdição permite o prosseguimento da ação mesmo sem a prévia tentativa de solução extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência consolidada reconhece que o prévio requerimento administrativo não constitui condição obrigatória para o ajuizamento de ação judicial, sobretudo em demandas que envolvem alegações de contratação indevida.

2. A exigência de apresentação do contrato na petição inicial afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição quando a parte autora alega não ter ciência da contratação ou não ter recebido cópia do instrumento contratual.

3. O contrato impugnado é documento comum às partes, sendo ônus da instituição financeira sua apresentação, conforme o art. 399, III, do CPC.

4. A exigência de emenda à inicial para inclusão de prova de fato negativo (inexistência de contrato ou requerimento administrativo) extrapola os limites do art. 321 do CPC e inviabiliza o acesso ao Judiciário por parte da parte hipossuficiente.

5. A autora apresentou documentos que demonstram tentativa de obter cópia contratual junto ao banco, sem êxito, o que reforça a plausibilidade de sua alegação e sua boa-fé processual.

6. O indeferimento da inicial sem análise do mérito compromete o devido processo legal e desconsidera a possibilidade de produção de prova em instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se dê regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao ajuizamento de ação judicial que visa à anulação de contrato bancário, especialmente quando se alega desconhecimento da contratação.

2. A exigência de juntada do contrato impugnado como condição para o recebimento da petição inicial afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 321, 399, III e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação nº 5001374-88.2023.8.24.0042, Rel. Des. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, j. 30.11.2023; TJPE, Apelação Cível nº 0003241-76.2024.8.17.3110, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 06.05.2025.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, para anular a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09